Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Ao ID. 63997619, a Agravante argui a prevenção do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo, tendo em vista anterior distribuição de agravo de instrumento ao referido desembargador (Recurso no 0702663-69.2024.8.07.0000). A questão atinente à prevenção do relator será apreciada como preliminar de mérito no julgamento do recurso. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator